Tribunal: TJSP
Processo: 1002768-37.2021.8.26.0650
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – Serviço de bronzeamento artificial – Pretensão de reconhecimento, pela impetrante, de direito líquido e certo à prestação de serviços de bronzeamento artificial – Possibilidade – Resolução no 56/2009 da ANVISA declarada nula pela Justiça Federal – Precedentes desta C. Corte de Justiça – Sentença mantida – Recursos desprovidos.